Tribunal: TJDFT
Processo: 0714712-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço em parte do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la na obrigação de entregar o produto adquirido, pelo autor/recorrido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no importe de R$389,90 (trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos), bem como determinou o pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que no processo de compra online o produto não foi entregue ao recorrido, desse modo o consumidor pode exigir a rescisão contratual e restituição imediata da quantia paga.
3. A recorrente argui preliminarmente a sua ilegitimidade passiva ao argumento de que não seria responsável pelos fatos relacionados aos serviços de venda e entrega de produtos, pois seria apenas um mero provedor de conteúdo (marketplace). No mérito, alega que o único responsável pela entrega do produto seria o vendedor dele, não havendo falar em responsabilidade civil da plataforma digital. Sustenta que a devolução do valor pelo Programa Compra garantida não teria ocorrido porque o recorrido não haveria validado os documentos necessários para realização do procedimento.
4. Afirma que a situação vivenciada não teria ultrapassado a esfera do mero dissabor, sendo incapaz de atingir a honra do consumidor.
5. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
6. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Das Preliminares. Da Ilegitimidade passiva. Teoria da Asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Outrossim, a jurisprudência desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal também é no sentido de que nas relações de consumo, todos os que participam da cadeia de fornecimento tem responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção. Logo, encontra-se caracterizada a responsabilidade da recorrente, por integrar a cadeia de fornecimento de serviços. (Acórdão 1434262, 07111008320218070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1152299, 07392574420188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 28/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
9. Quanto ao mérito, é incontroverso que o recorrido adquiriu o produto no sítio eletrônico da recorrente, porém o produto não foi entregue a ele. Presente, assim, o nexo causal entre a falha na prestação do serviço prestado pela plataforma da recorrente e o prejuízo suportado pelo recorrido, é evidente a responsabilidade civil objetiva dela, com fundamento no risco da atividade empresarial, conforme dispõem os artigos 6o,7o, 18 e 20 do CDC.
10. “Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). Portanto, o intermediador ou gestor do site de compras, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 14, caput, e art. 25, § 1o, do CDC.” Acórdão 1815560, 07087888520228070012, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Portanto, é devida condenação da recorrente na obrigação de entregar ao autor o produto adquirido (Tablet), no prazo de quinze dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no importe R$ 389,90 (trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos).
12. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
14. Não obstante a previsão de responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços (art. 14, do CDC), as Turmas Recursais dos Juizados Especiais se orientam no sentido de que o dano moral somente se evidencia em situações de manifesta violação de direito da personalidade. Precedentes: Acórdão 1418183, 07584417820218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1420416, 07029446420218070021, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
15. Ao analisar detidamente os autos, concluo que a situação vivenciada pelo recorrido, apesar de desagradável, retrata um mero descumprimento contratual não sendo apta, por si só, a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, inclusive por não haver nenhuma demonstração de que a honra dele tenha sido atingida ou ferida de forma grave ou intensa.
16. Sendo assim, concluo que a sentença merece ser parcialmente reformada apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os seus demais termos. Preliminar Rejeitada.
18. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.